Tribunal: TJMT
Processo: 1028962-64.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028962-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYRA MITIKO GONCALVES OTOMURA - CPF: 052.109.781-92 (RECORRENTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028962-64.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Mayra Mitiko Goncalves Otomura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE DA MALHA AÉREA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a parte Autora conta que adquiriu passagem aérea, com voo direto, com a Ré, trecho de Cuiabá/MT para Goiânia/GYM, ida em 12/01/2022 e retorno em 16/01/2022, ressalta que a viagem tinha finalidade a sua participação em um evento de vendas realizado pela empresa em que trabalha.

3. Ocorre que, em 13/01/2022, recebeu e-mail notificando o cancelamento de seu voo de volta, tendo conseguido remarcar seu voo somente para o dia 19/01/2022, ou seja, 3 (três) dias após o voo inicialmente contratado. Afirma que ficou hospedada na casa de conhecidos mas que ainda assim gerou despesas extras com alimentação e translado no valor de R$178,84, bem como afirma que não houve assistência material por parte da cia aérea.

4. Em contrapartida, a cia aérea limitou-se a alegar que o cancelamento do voo se deu em razão de uma alteração da malha aérea, todavia, não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados.

6. Em que pese ter havido a notificação prévia do cancelamento do voo contratado pela parte Autora, verifica-se falha na prestação do serviço, pois a Autora chegou ao destino final com um atraso de 03 (três) dias, ou seja, 72 horas após o voo inicialmente contratado, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Se os danos materiais estão devidamente comprovados, o valor fixado deve ser mantido.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos
da presente ação para:

1 -
CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2-
CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante, a título de dano material, o valor R$ 178,84
(cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022